Tribunal: TJSP
Processo: 1003422-04.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADA EM SÍTIO ELETRÔNICO (FACEBOOK). Negócio jurídico inválido, haja vista a ausência de pagamento do preço ao vendedor e suspeita de fraude praticada por terceiro estranho aos autos contra ambos os litigantes. Sentença mantida. Justiça gratuita. Indeferimento.
RECURSOS DESPROVIDOS.